Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-14.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703356-14.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CECAD - CENTRO DE CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA - ME, LUIZ ROBERTO SILVA FILHO EMBARGADO: ANDERSON DE CASTRO FERREIRA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o depósito juntado aos autos pelos réus no ID 19942891, visando o cumprimento da obrigação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator